Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744624-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A antecipação da tutela recursal já foi analisada e indeferida no plantão judicial (id. 20293684). Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora